Tribunal: TJMT
Processo: 1029883-89.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1029883-89.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), WITOR HUGO DANTAS - CPF: 017.679.701-70 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS – TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – MAUS ANTECEDENTES – AÇÕES PENAIS EM CURSO – TEMA 1139 – MUDANÇA DE ENTENDIMENTO QUE NÃO SE APLICA À ESPÉCIE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINAIS – DEMONSTRAÇÃO –AFASTAMENTO MANTIDO – IMPROCEDÊNCIA

Descabida a arguição de nulidade das provas à conta de suposta irregularidade da busca domiciliar, quando o contexto da diligência demonstra que havia fundadas razões para a adoção da medida.

Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado por aplicação do Tema 1139, vez que não se presta a lastrear o ajuizamento de revisão criminal orientação jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado de sentença condenatória, sob pena de violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de ação revisional aviada por
Witor Hugo Dantas
, tirada em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, insculpido no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

O inconformismo do requerente consiste na ilicitude das provas nas quais foi baseada a sua condenação, notadamente as provenientes da busca domiciliar sem ordem judicial específica e sem que houvesse autorização ou fundadas razões que pudessem lastrear o ingresso na sua residência.

Aduz que o direito a inviolabilidade do domicílio somente pode ser mitigado nos casos em que o contexto fático anterior à invasão levar a conclusão da existência de prática de infração penal no interior da residência, o que não teria ocorrido no presente caso, pois a busca foi baseada em mera denúncia anônima.

Ainda, almeja a retificação da dosimetria da pena, postulando seja reconhecida em seu favor a minorante do privilégio, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de que preenche os requisitos para tanto. Acrescenta que não se admite o afastamento da benesse com fundamento em investigações ou processos criminais em andamento, ainda mais por fatos cometidos após o crime pelo qual foi condenado, como fez o sentenciante.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer juntado no id. 197496176, opinou pela improcedência da ação.

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Como asseverado, o requerente objetiva a nulidade das provas coligidas aos autos, sob o argumento de que foram obtidas por violação de domicílio, vez que não havia fundadas razões que justificassem a medida, tampouco ordem judicial ou autorização do morador.

Pleiteia, ainda, o reconhecimento da benesse prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 em sua fração máxima, alegando que preenche os requisitos para tanto, vez que, ao tempo dos fatos, era primário, tinha bons antecedentes, não se dedicava a atividades criminosas e não integrava organização criminosa. Acrescenta que o juízo de base não poderia ter se utilizado de condenação que tratava de fato posterior ao crime pelo qual foi condenado nestes autos para afastar o privilégio, o que reforça a necessidade do reconhecimento do benefício, com a consequente readequação da dosimetria.

Pois bem, o pedido revisional não merece procedência.

Isto porque, malgrado os alaridos do requerente, o caderno processual demonstra de forma cabal que a busca efetuada na residência do condenado não se deu unicamente com base em “
conversas informais que os policiais militares supostamente mantiveram com sabe-se lá quem
”, ao revés, as denúncias anônimas recebidas davam conta de que no endereço onde foi procedida a diligência poderia se encontrar o acusado, suspeito da prática de diversos crimes patrimoniais ocorridos na cidade de Rondonópolis/MT, utilizando-se de uma moto Falcon para a prática dos referidos delitos.

De acordo com os autos, informes apócrifos apontavam o endereço em que o requerente poderia estar, todavia, ao chegarem ao local, os agentes estatais se depararam com outros dois suspeitos, sendo eles Whilly Lucas Santana da Silva e Geraldo Junior Pereira Vilas Boas, os quais, após serem presos em flagrante em razão de estarem na posse de entorpecentes e de objetos de procedência duvidosa, delataram o acusado, afirmando que a droga lhe pertencia e que ele exercia o comércio espúrio.

Em continuidade às investigações, os policiais receberam informações de que o requerente estava na casa da sua namorada Bruna, praticando a traficância, ocasião em que foram até o endereço informado e encontraram a mãe dela, Luciana Alves de Aquino, que autorizou a entrada no imóvel, tendo sido localizados na propriedade 1 (uma) motocicleta pertencente a uma vítima de tentativa de homicídio, 1 (um) quadro de moto com numeração raspada, 1 (um) tanque de moto, além de 4 (quatro) petecas de pasta base de cocaína, 1 (um) balança de precisão, R$ 932,00 (novecentos e trinta e dois reais) em dinheiro e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em cheque.

Consta dos autos que enquanto procediam a busca, Bruna, a namorada do acusado, chegou na residência com uma outra motocicleta que lhe teria sido entregue pelo requerente, tendo ela, logo em seguida, recebido uma mensagem dele solicitando que retirasse da casa todos os seus pertences, em razão da investigação policial. Na ocasião, também foi encontrada a motocicleta Falcon que, segundo a denúncia anônima, era utilizada pelo acusado para a prática dos crimes patrimoniais.

Fica claro, portanto, que a busca domiciliar decorreu de investigações realizadas pela Polícia Judiciária Civil, que realizava diligências no sentido de localizar a pessoa que se utilizava de uma motocicleta Falcon para a prática de crimes patrimoniais na cidade, a qual estaria no endereço onde foi realizada a busca domiciliar que resultou na apreensão da referida motocicleta Falcon e de outros objetos de procedência não comprovada, além de entorpecentes, apetrechos do tráfico e quase R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em dinheiro e cheque.

Não bastasse, de acordo com as declarações dos agentes estatais responsáveis pela diligência, as quais são dotadas de presunção de veracidade, a proprietária da casa autorizou a entrada deles no imóvel, estando a medida em consonância com o art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Nesse contexto, é evidente que estamos diante de caso concreto no qual se aplica a tese extraída do julgamento do RE 603.616/RO, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que ao apreciar o Tema nº 280, em sistema de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

A jurisprudência desta Corte não destoa deste posicionamento, vejamos,
in verbis
:

REVISÃO CRIMINAL – REQUERENTE CONDENADO COMO INCURSO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR –AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – IMPROCEDÊNCIA – CONTEXTO ANTERIOR À DILIGÊNCIA QUE AUTORIZOU A MEDIDA – REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE EM CONFORMIDADE COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Não há ilegalidade no ingresso domiciliar sem mandado nas hipóteses em que for precedido de fundadas razões evidenciado pelo contexto fático anterior à diligência.
Nas hipóteses em que além das informações de que o agente está envolvido na comercialização ilícita de entorpecentes, os autos demonstram a presença de informações de que aparelho telefônico foi deixado em garantia pela aquisição de drogas e de que ameaças estejam sendo perpetradas para forçar o pagamento decorrente da comercialização ilícita, a atuação policial estará devidamente justificada.”
(N.U 1017994-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023) (destaquei)

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, DESOBEDIÊNCIA, POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DO AUTO FLAGRANCIAL POR AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES A PARTIR DE ELEMENTOS CONCRETOS – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRECEDENTES DO STF E DO STJ – 2. ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DE TORTURA PELOS POLICIAIS QUE NÃO COMPORTA EXAME NA VIA ELEITA – EVENTUAL RECONHECIMENTO DA PRÁTICA CRIMINOSA PELOS AGENTES PÚBLICOS QUE DEVE SER REALIZADO NA INSTÂNCIA COMPETENTE – 3. CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRISÃO DECRETADA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE DO ENTORPECENTE – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 4. ORDEM DENEGADA.

1. Não há falar em ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio quando a situação envolver crimes de natureza permanente – tais como o tráfico de drogas – notadamente porque, nesses casos, o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel sob suspeita, independentemente da apresentação de ordem judicial; mormente na hipótese em que a ação policial configurou um desdobramento de busca pessoal e diante da existência de elementos concretos de que o increpado utilizava o imóvel para o armazenamento de ilícitos. Logo, a busca pessoal e domiciliar foi amparada em fundadas razões que legitimaram a atuação dos agentes de segurança; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

2. A alegada prática de tortura pelos policiais revela a possibilidade do cometimento de infração criminal por parte de agente público, cujo reconhecimento exige o devido processo legal, a ser instaurado na instância competente, a impedir que seja apreciada na via eleita.

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, haja vista a quantidade de entorpecente apreendido e o fundado risco de reiteração delitiva, aferido a partir do histórico criminal do beneficiário; além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.
” (N.U 1001005-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023) (destaquei)

Desse modo, de qualquer ângulo que se olhe, não se visualiza qualquer ilegalidade na realização da busca domiciliar, seja em razão da existência de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, seja em razão do consentimento da proprietária do imóvel para o ingresso na residência, não havendo que se falar em absolvição por ausência da materialidade do crime de tráfico de drogas.

No que tange ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado, constata-se da sentença acostada à id.

195128182 que o redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos foi afastado pelo juízo em razão da dedicação do acusado a atividades criminosas, o que se evidenciou pelos diversos procedimentos criminais existentes seu desfavor, um deles inclusive com condenação transitada em julgado por fato posterior, no qual o requerente cumpria pena.

Por relevante, confira-se a fundamentação utilizada pelo sentenciante para afastar a minorante,
in verbis
:

“(...) Em relação ao
art. 33, §4º da Lei de Drogas
, é assegurado ao acusado primário, de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas e nem integra organização criminosa, a redução da pena de 1/6 a 2/3.

Contudo, o acusado
não assiste
à redução.

Nota-se que o acusado é pessoa dedicada a atividade criminosa, posto que já respondeu por diversos procedimentos criminais e, atualmente, está cumprindo pena nos autos GR/SEEU 0014608-95.2018.8.11.0064.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que não é possível a aplicação do tráfico privilegiado, em favor de pessoas que se dedicam em atividades criminosas. (...)”

Não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 1139, julgado em 10/08/2022, fixou a tese de que inquéritos e ações penais em curso não podem impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

Todavia, à época da prolação da sentença penal condenatória (18/12/2020), o Superior Tribunal de Justiça entendia ser possível a utilização de ações penais em andamento, inclusive por fatos posteriores, para afastar o tráfico privilegiado. Senão vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. (I) INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. (II) PENA-BASE. AUMENTO. QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (III)
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
. 1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática do habeas corpus pelo relator quando o pedido formulado na inicial estiver em evidente confronto com a jurisprudência dominante desta Corte. Precedentes. 2. De acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, na fixação da pena, o julgador deve valorar, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais, a natureza e a quantidade da droga. As instâncias originárias procederam à exasperação da pena-base em razão da grande quantidade de entorpecente apreendido - aproximadamente 1kg (um quilo) de maconha -, o que revela a ausência de ilegalidade. Precedentes. 3. A existência de inquéritos policiais ou de ações penais em andamento não possui o condão de exasperar a reprimenda-base, consoante o enunciado na Súmula n. 444 deste Superior Tribunal.
Contudo, esta Corte firmou entendimento de que a existência de outros processos criminais contra o acusado, ainda que sem condenação transitada em julgado afasta a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Precedentes
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no HC: 400710 ES 2017/0119240-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 12/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2017) (destaquei)

“
Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Súmula 691/STF. Dosimetria da pena.
Tráfico privilegiado. Fatos e provas. Inquéritos e ações penais em andamento. Atividades criminosas. Afastamento. Possibilidade
. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O Tribunal estadual afastou a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 com base em dados objetivos da causa. Nesse contexto, não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Precedentes.
3. Segundo precedentes desta Corte, a existência de “inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006”

(HC 132.423, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha: HC 202.250, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 108.135, Rel. Min. Luiz Fux
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STF - HC: 204946 RO 0058634-65.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 23/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 09/12/2021) (destaquei)

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO CONTIDO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006
.
IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO
. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR PENAS RESTRIVAS DE DIREITOS. PLEITOS PREJUDICADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça "firmou a tese de que não se admite aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial a feitos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido antes da guinada interpretativa" ( AgRg no HC n. 731.937/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 2/5/2022, grifei). III - Na presente hipótese, como bem pontuado pelo Parquet em seu parecer à fl. 63, "como muito bem demonstrado no Aresto ora fustigado, à época da prolação da sentença penal condenatória, o entendimento jurisprudencial pacífico era outro, qual seja: pela possibilidade de se negar a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11343/2006, em razão de condenação não transitada em julgado".
IV - De mais a mais, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior vigente à época da sentença condenatória,
processos em andamento por fatos posteriores eram considerados aptos a serem utilizados para afastar o tráfico privilegiado
. Precedente
. V - Nesse contexto, sendo inaplicável o tráfico privilegiado, restam prejudicados os pedidos de abrandamento de regime e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 777374 ES 2022/0326068-8, Data de Julgamento: 28/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023) (destaquei)

Assim, a nova orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça não serve para lastrear a revisional, porquanto, a sentença transitou em julgado antes de proferido o mencionado entendimento (17/11/2021), de modo que não se aplica o Tema 1139 ao caso concreto.

A esse respeito, muito esclarece a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. REVISÃO CRIMINAL. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.
2. As hipóteses da revisão criminal encontram-se taxativamente previstas no art. 621 do CPP, e essa ação não cabe para reformar a sentença definitiva no ponto em que tratou da dosimetria da pena-base. 3. Agravo improvido
.” (STJ - AgRg no HC: 550031 DF 2019/0364018-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2020) (destaquei)

No mesmo sentido, o entendimento desta Câmara Julgadora:

“
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – DIREITO À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA E ESTABELECIMENTO DE REGIME ABERTO –
AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – ENTENDIMENTO ADOTADO – JULGADOS DO STJ NA DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – DESCABIMENTO – PRETENSÃO BASEADA EM MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA A VIABILIDADE DE AÇÃO REVISIONAL
– DECISÕES DO STF E STJ – PREMISSA REAFIRMADA PELO STF – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – VIVÊNCIA DELITIVA CAPAZ DE AFASTAR O BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ADMITIDA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO RECONHECIMENTO – AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. Se o entendimento adotado pelo juiz da causa para não aplicar o tráfico privilegiado teve escopo em julgados do c. STJ, na data da prolação da sentença, não se reconhece a referida minorante.
A mudança de orientação jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para a viabilidade de ação revisional. Em outras palavras, “não pode demandar necessariamente a eficácia retroativa a permitir a revisão criminal”
(PACELLI. Eugênio, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 8ª. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2016).
A mudança de entendimento jurisprudencial acerca de determinado assunto posteriormente ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de substrato para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de violação dos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica
. O c. STF reafirmou premissa jurisprudência de que as ações penais em andamento, sem trânsito em julgado, não obstam o afastamento do tráfico privilegiado ( HC 204946 AgR/RO; AgRg no HC nº 201.617/AM).
AS AÇÕES PENAIS EM CURSO “POR FATOS POSTERIORES, ADMITEM A AFERIÇÃO DE VIVÊNCIA DELITIVA CAPAZ DE AFASTAR O BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, ART. 33, § 4º, LEI DE DROGAS”
(STJ, AGRG NO HC Nº 675.670/RS).”
(TJ-MT - RVCR: 10006678320238110000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/05/2023, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 16/05/2023) (destaquei)

Portanto, considerando que a mudança de entendimento jurisprudencial não se amolda às hipóteses taxativas de cabimento da ação revisional, previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não há que se falar em reconhecimento do tráfico privilegiado.

Com esses fundamentos, voto no sentido de julgar
improcedente
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024